Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-48.2020.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000664-48.2020.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: CELMITA ALVES MOREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUCIANO MOREIRA, LUCILIA OSORIO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
AUTORA/APELADA QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA DO CONTRATO COLACIONADO NOS AUTOS. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O CONTRÁRIO.
FRAUDE. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC E IPCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Discute-se, no recurso, a regularidade da contratação, a existência do dano moral, o valor da indenização, o termo inicial dos juros de mora e os índices de atualização monetária e juros, além de um pedido de compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a instituição financeira possui responsabilidade civil pela fraude na contratação de empréstimo consignado em nome da consumidora; (ii) estabelecer se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado a título de danos morais é excessivo; e (iii) determinar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, bem como seus respectivos termos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, configurando-se como fortuito interno.
Ao negar a autora a celebração do contrato e, ademais, ter diligenciado para devolver o valor creditado indevidamente em sua conta, cabia à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação, o que não ocorreu nos autos. A falha na prestação do serviço, consistente na realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito da vítima. O montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) revela-se excessivo em comparação com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, sendo razoável a sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Lei nº 14.905, de 11 de maio de 2024, alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária legal e a taxa SELIC como taxa de juros moratórios legais.

Sobre a indenização por danos morais, a correção monetária (IPCA) incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora (SELIC) a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), que corresponde a cada desconto indevido.

No que tange à restituição do indébito (dano material), tanto a correção monetária (IPCA) quanto os juros de mora (SELIC) incidem a partir de cada desembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese(s) de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes em contratações de empréstimo consignado, cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade da operação quando impugnada pelo consumidor. 2. A quantificação do dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como pela jurisprudência da Corte, impondo-se a sua redução quando fixada em valor excessivo. 3. Em conformidade com a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, as condenações devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA e acrescidas de juros de mora pela taxa SELIC, observados os termos iniciais definidos pela jurisprudência do STJ.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VI, e 14. Código Civil (Lei nº 10.406/2002), arts. 389 e 406 (com a redação da Lei nº 14.905/2024), e art. 398. Código de Processo Civil, art. 85, §11. Súmulas nº 54, 362 e 479 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0564515-76.2017.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8000455-76.2021.8.05.0194

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8000664-48.2020.8.05.0172
, de Salvador/BA, que tem como Apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e Apelada
CELMITA ALVES MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

D
AR
PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA